Tribunal: TJDFT
Processo: 0750247-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJULGAMENTO DETERMINADO PELA PRESIDÊNCIA DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA (ART. 1.030, II, DO CPC). CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. SUBSTITUIÇÃO DA TR PELO IPCA-E ATÉ 8/12/2021. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL 1.170. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. SITUAÇÃO FÁTICA QUE AUTORIZA A TÉCNICA DE DISTINGUISHING. PEDIDO EXPRESSO, CLARO E INEQUÍVOCO DE APLICAÇÃO DA TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO. REQUERIMENTO JUDICIALMENTE HOMOLOGADO. EXPEDIÇÃO DE REQUISITÓRIOS. INSURGÊNCIA POSTERIOR CONTRA OS CÁLCULOS ANTERIORMENTE CONFECCIONADOS. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO IPCA-E, COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA, EM SUBSTITUIÇÃO À TR, E DE RETIFICAÇÃO DOS REQUISITÓRIOS EXPEDIDOS. NÃO CABIMENTO. EM REJULGAMENTO, RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.170, RE1.317.982, com repercussão geral reconhecida, fixou tese no sentido de que é “aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado”. A despeito de a tese fixada no Tema 1.170 apenas mencionar a aplicação de “juros moratórios”, as razões determinantes do voto condutor do julgamento do recurso paradigma RE 1317982 realçaram jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afirmativa da possibilidade de “aplicação da tese firmada no Tema n. 810/RG, mesmo nos feitos em que já se tenha operado a coisa julgada, em relação aos juros ou à atualização monetária”.
2. Inaplicabilidade do precedente firmado pela Corte Suprema no Tema 1.170 do STF (RE1317982), em que definido não configurar violação à coisa julgada a alteração do índice de correção monetária, no caso concreto, no qual o próprio exequente apresentou planilha de débito utilizando o índice oficial de remuneração da poupança (TR), concordou com os cálculos realizados pela Contadoria judicial e somente se insurgiu após a expedição de requisições de pagamento.
3. O aceite dos cálculos feitos pela Contadoria judicial e a ausência de qualquer insurgência do exequente no tempo e modo adequados fizeram operar a preclusão pela prática consciente e voluntária da faculdade processual de se manifestar sobre os cálculos consolidados, a que expressamente aquiesceu.
4. Elementos informativos e probatórios que permitem aplicar à hipótese sub judice a técnica de distinguishing para afastar a aplicação ao caso concreto do precedente firmado pela Corte Suprema no Tema 1.170 do STF (RE1317982) em que definido não configurar violação à coisa julgada a alteração do índice de correção monetária.
5. Considerando o disposto no art. 1.041 do CPC, segundo o qual, mantido “o acórdão divergente pelo tribunal de origem, o recurso especial ou extraordinário será remetido ao respectivo tribunal superior, na forma do art. 1.036, § 1o”, deve o feito retornar ao Gabinete da Presidência.
6. Em rejulgamento, embargos de declaração conhecidos e rejeitados.